Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-67.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006091-67.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CORRETORA DE SEGUROS UNICRED DO BRASIL LTDA - CNPJ: 27.354.480/0001-45 (EMBARGANTE), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), AUTO MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.716.940/0001-93 (EMBARGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), AIRON JOSE BORGES DE BRITO - CPF: 603.664.781-68 (EMBARGADO), RAQUEL RANGEL BARBOSA - CPF: 022.463.520-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SEGURO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por CORRETORA DE SEGUROS UNICRED DO BRASIL LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a nulidade do cancelamento de seguro de vida em grupo, determinou o restabelecimento da apólice, impôs obrigação de processamento de sinistro e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de falha na prestação do serviço e ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada inexistência de nexo causal e a ausência de responsabilidade da corretora pelo cancelamento do seguro, bem como sua suposta atuação meramente intermediária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta expressamente as questões essenciais, reconhecendo a legitimidade passiva da corretora estipulante e sua responsabilidade solidária, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

4.
A decisão afasta a alegação de ausência de nexo causal ao identificar falha na prestação do serviço, caracterizada por inconsistências no débito automático, ausência de notificação prévia e comportamento contraditório na condução da apólice.

5.
O regime de responsabilidade solidária torna irrelevante, perante o consumidor, a individualização interna das atribuições entre corretora e seguradora.

6.
A necessidade de notificação prévia para cancelamento do seguro foi expressamente analisada, com fundamento na Súmula 616 do STJ, inexistindo omissão.

7.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciado mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

8.
Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. A corretora estipulante responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço securitário, sendo irrelevante a divisão interna de responsabilidades. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ, Súmula 616; TJMT, ED no RAC nº 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CORRETORA DE SEGUROS UNICRED DO BRASIL LTDA
,
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade,
negou
provimento
ao
recurso de apelação interposto por
CORRETORA DE SEGUROS UNICRED DO BRASIL LTDA
.
em face de sentença prolatada

nos autos da
Ação de Restabelecimento de Seguro c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada por
AUTO MÁQUINAS LTDA
.
e AIRON JOSÉ BORGES DE BRITO
.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à inexistência de nexo causal entre a sua atuação e o dano alegado, especialmente no argumento de que não participou do cancelamento do seguro nem possui ingerência sobre a gestão da apólice, segundo o qual demonstra que tais atos são de competência exclusiva da seguradora, inexistindo qualquer conduta ou omissão imputável à corretora apta a justificar sua responsabilização.

Com essas considerações, requer
sejam acolhidos
os embargos de declaração,
conferindo efeitos infringentes a fim de afastar a sua responsabilização.
Postula, ainda, que sejam considerados
pré
-questionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo
(Id.
355903371
).

O embargado se manifestou pelo desprovimento do recurso, e ainda, a aplicação de multa prevista no art. 1.026,
§
2°, do CPC caso seja configurado o caráter protelatório (Id.
358358374
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
CORRETORA DE SEGUROS UNICRED DO BRASIL LTDA

contra acórdão
(Id.
353094375
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
negou
provimento
ao
recurso de apelação interpost
o

pela autora, ora embargada
,
para manter
:

a)

declarar

a nulidade do ato de cancelamento do contrato de seguro de vida em gruporeferente aos sócios da empresa autora;
b)
determinarque arequerida restabeleçao referido contrato de seguro, em sua integralidade e nos mesmos termos anteriormente pactuados, tornando definitiva a tutela de urgência parcialmente concedida, devendo a parte autora, por sua vez, retomar o pagamento dos prêmios mensais;
c)
condenar aparte ré àobrigação de fazer consistente em receber e processar o requerimento administrativo de sinistro por invalidez formulado pela parte autora em dezembro de 2024, devendo concluir a análise e proferir decisão fundamentada (deferimento ou indeferimento da cobertura) no prazo de 30 (trinta)dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multadiária; e
d)
condenararequeridaao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),devidamente atualizado(ID: 347025395).

Pois bem.

Constou d
a ementa
do acórdão embargado, no que
pertine
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SEGURO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA ESTIPULANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do cancelamento de contrato de seguro de vida em grupo, determinar seu restabelecimento, compelir a ré ao processamento de sinistro por invalidez e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2.As questões em discussão consistem em saber se: (i) a corretora estipulante possui legitimidade passiva para figurar na ação; (
ii
) o cancelamento do seguro por inadimplência foi regular; (
iii
) houve falha na prestação do serviço, diante de inconsistências no débito automático e ausência de notificação prévia; e (
iv
) está configurado o dano moral e se o quantum indenizatório comporta redução.

III. Razões de decidir

3.A corretora, na qualidade de estipulante e integrante da cadeia de fornecimento, possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º,
p.u
., e art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de mera intermediação quando evidenciada atuação direta na gestão da apólice e nas tratativas do sinistro.

4.O cancelamento unilateral do seguro por inadimplência exige prévia e inequívoca notificação do segurado. A ausência de comprovação do envio e recebimento da notificação torna inválida a resolução contratual, conforme orientação consolidada na Súmula nº 616/STJ.

5.A existência de saldo em conta com processamento de débitos, bem como estornos injustificados das parcelas do seguro, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta ao dever de boa-fé objetiva previsto no art. 422 do CC, aplicável às relações de consumo.

6.A manutenção de tratativas relativas à apólice e ao sinistro, sem alerta acerca da suposta inadimplência, configura comportamento contraditório e viola a legítima confiança do consumidor.

7.O cancelamento indevido de seguro de vida, em contexto de doença grave e incapacitante do segurado, extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral in
re

ipsa
. O valor fixado revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

8.A responsabilidade solidária impede a fixação prévia de percentuais entre os fornecedores, resguardado eventual direito de regresso em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido,

Tese de julgamento:“1. A corretora estipulante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelo cancelamento indevido de seguro de vida. 2. A ausência de notificação prévia do segurado acerca da inadimplência invalida o cancelamento unilateral da apólice. 3. O cancelamento indevido de seguro de vida em contexto de enfermidade grave configura dano moral indenizável.”
(Id.
353094375
).

Como é cediço, para o

acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver
reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No presente caso, a embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar, de forma clara e específica, a inexistência de nexo causal entre a sua atuação e o dano alegado, bem como sua alegada ilegitimidade para responder pelos efeitos do cancelamento do contrato de seguro.

Alega que houve omissão quanto à análise de quem efetivamente praticou o ato de cancelamento da apólice e de quem recaía o dever de notificação prévia do segurado, sustentando que tais atribuições seriam exclusivas da seguradora, e não da corretora, que teria atuado apenas como intermediadora, sem ingerência na gestão do contrato.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Isso porque, diversamente do alegado, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente no que se refere à responsabilidade da corretora no âmbito da relação de consumo, à regularidade do cancelamento do contrato de seguro e à configuração da falha na prestação do serviço.

Conforme
o
voto condutor, restou expressamente consignado que a embargante, na qualidade de estipulante e integrante da cadeia de fornecimento, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a alegação de ausência de nexo causal foi devidamente afastada, uma vez que o acórdão reconheceu a existência de falha na prestação do serviço, evidenciada pelas inconsistências no sistema de débito automático, pela ausência de notificação prévia do segurado acerca da inadimplência e pelo comportamento contraditório da embargante, que manteve tratativas relativas à apólice e ao sinistro sem alertar sobre o risco de cancelamento.

Ademais, a pretensão de individualizar a responsabilidade pelo cancelamento do contrato ou de atribuir exclusivamente à seguradora o dever de notificação não configura omissão relevante, porquanto a controvérsia foi solucionada à luz do regime da responsabilidade solidária previsto na legislação consumerista, o que torna irrelevante, para fins de responsabilização perante o consumidor, a definição interna acerca da atuação específica de cada fornecedor.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência pátria, segundo a qual
a ausência de notificação prévia do segurado acerca da inadimplência impede o cancelamento da apólice, sendo devida a indenização securitária, bem como reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira ou intermediária que participa da relação contratual, nos seguintes termos:

“
DIREITO CIVIL E SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGADO CANCELAMENTO INDEVIDO DA APÓLICE POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
[...]

4. A seguradora e a instituição financeira não demonstraram a regularidade do cancelamento da apólice por inadimplência da segurada, uma vez que não comprovaram a prévia notificação sobre o atraso no pagamento do prêmio deixando, portanto, de constituir em mora a segurada (Súmula 616 do STJ). 5. É possível o desconto dos prêmios inadimplidos do valor da indenização securitária devida, tendo em vista que o contrato de seguro obriga o segurador a garantir o interesse do segurado mediante o pagamento do prêmio, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 6. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária na demanda, pois atuou como intermediário na contratação do seguro, de modo que se aplica a teoria da aparência, respondendo pela obrigação. 7. Na indenização securitária incidem juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data da contratação até o efetivo pagamento (Súmula n. 632 do STJ).
[...]”
(
TJ-SC - Apelação: 50250967120208240038, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 03/12/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)
.

Tal entendimento vai ao encontro da conclusão adotada no acórdão embargado, no sentido de que a embargante, ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço securitário, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a discussão acerca da divisão interna de atribuições entre os fornecedores.

Registre-se, ainda, que a matéria relativa à necessidade de prévia notificação do segurado para validade do cancelamento do contrato foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamento na Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se, portanto, qualquer alegação de omissão nesse ponto.

No mesmo sentido
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REINTEGRAÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que reintegrou a autora ao grupo de consórcio, condenando a empresa à restituição da carta de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral do contrato de consórcio por inadimplência sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de prévia notificação da consorciada inadimplente para constituição em mora e no cancelamento automático do contrato de consórcio em razão da inadimplência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples inadimplemento não justifica o cancelamento automático do contrato, sendo imprescindível a prévia notificação do consorciado. A ausência de tal notificação configura prática abusiva.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "É imprescindível a notificação prévia do consorciado para a constituição em mora, sendo vedado o
cancelamento automático do contrato de consórcio por inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.701 .213/MS.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10194125120248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)
.

Nota-se que as alegações suscitadas pela embargante — notadamente quanto à ausência de nexo causal, ilegitimidade passiva e atribuição exclusiva da seguradora — foram expressamente analisadas e afastadas no acórdão, ainda que de forma contrária aos seus interesses.

Não se verifica, portanto, a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos indispensáveis ao acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
embargante quanto ao resultado do julgamento
do
recurso de
apelação
,
evidencia
ndo
que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

No tocante ao prequestionamento cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais
invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere-se
pr
é
-
questionada toda a matéria
, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
o
s
embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026